Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LANÇAMENTO DE IPTU. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de declaração de inexistência de relação jurídica tributária em relação a Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, bem como se há inexistência de relação jurídica tributária em relação a Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configure cerceamento de defesa ou indeferimento de prova testemunhal quando o juiz, como destinatário da prova, considerar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia (art. 370 e art. 371 do CPC).
4. Conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
5. Independentemente da posse alegada, é o Cadastro Imobiliário Fiscal que deve ser considerado para fins de lançamento do IPTU, garantindo a correta tributação e segurança jurídica.
6. O Art. 12 do Decreto 28.445 e o Decreto Lei n.o 82/66 determinam que o Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser atualizado sempre que houver qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel, sendo responsabilidade do contribuinte informar tais alterações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “O Cadastro Imobiliário Fiscal mantido pelo GDF é determinante para o lançamento do IPTU. ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34. D. 28.445/2017, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418810, 0702858-39.2020.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.05.2022, p. 22.06.2022. TJDFT, Acórdão 1254488, 0746890-09.2018.8.07.0016, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.06.2020, p. 16.06.2020.